Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO ‘PLANO VERÃO’. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. JUROS DE MORA. LIMITES OBJETIVOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. RATIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AGREGADOS AO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS. PRETENSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Elucidadas as questões atinentes ao termo inicial de incidência dos juros de mora e à inclusão de expurgos inflacionários posteriores no crédito exequendo, aperfeiçoada a preclusão do provimento que as resolvera no curso do executivo, as matérias são impassíveis de serem renovadas, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido.
2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha e com os parâmetros definidos no curso do executivo, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
5. Tratando-se de obrigação germinada ainda sob a égide da anterior codificação civil, os juros de mora agregáveis ao débito devem ser mensurados segundo a taxa nela alinhada (0,5% a.m.), e, na sequência, entrando a viger a nova codificação, os acessórios devem ser computados segundo a nova taxa estabelecida (CC, art. 406, 1% a.m.), ensejando que as contas de liquidação elaboradas segundo esses parâmetros devem ser reputados lídimas, tornando-se infensas a impugnações.
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.